Tribunal: TJSP
Processo: 3001753-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de Sentença – Alegação de excesso de execução – Julgado exequendo, com trânsito em julgado em 04/02/2015, indicando a incidência da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária e aos juros moratórios – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária diante do julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de Sentença – Alegação de excesso de execução – Julgado exequendo, com trânsito em julgado em 04/02/2015, indicando a incidência da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária e aos juros moratórios – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária diante do julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 – Efeitos da declaração de inconstitucionalidade "ex tunc" e natureza processual do tema – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001753-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA ISABEL
MODENEZE MIRAMONTES, ISABEL TOSCANA LEITE, ROSA MARIA FOLTRAN
BRUNHEROTO ANACLETO, MARLI APARECIDA BRUNHEROTO LOPES,
REGINA CÉLIA FRIZZI SILVA, GISELE CALAZANS BROCCA, MARIA CRISTINA
DE ALMEIDA RUI, DENISE ELAINE HERNANDES DE ABREU GOLDONI e
SANDRA PAEZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001753-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40053
Agravo de Instrumento Ad no 3001753-43.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Maria Isabel Modeneze Miramontes e outros
Agravo de Instrumento
Impugnação ao cumprimento de
Sentença
Alegação de excesso de execução
Julgado
exequendo, com trânsito em julgado em 04/02/2015, indicando a
incidência da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária e aos
juros moratórios Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 quanto à
correção monetária diante do julgamento de mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no
216 Efeitos da declaração de inconstitucionalidade “ex tunc” e
natureza processual do tema Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo, tirado contra decisão copiada a fls.
289/292, prolatada pela MMa. Juíza Aline Aparecida de Miranda, que, em
cumprimento
de
sentença,
indeferiu
impugnação
objetivando
a
aplicação da Lei no 11.960/09 ao débito debatido, bem como outras
questões acessórias (fls. 01/13).
Aduz a Agravante que a decisão é incorreta, já que
deve prevalecer o respeito à coisa julgada
Contraminuta a fls. 16/36.
Tutela indeferida a fls. 37/39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001753-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A Lei no 11.960/2009 é aplicável aos processos em
curso, independente da data da propositura da ação, consoante
orientação jurisprudencial adotada por esta C. Corte e Tribunais Superiores
(Precedentes: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 559.445,
DJe 108 de 12.06.2009, p. 537).
E o v. Acórdão exequendo transitou em julgado em
03/03/2015, determinando que o Réu pagasse o valor devido com
correção monetária observada a Lei no 11.960/09 (fls. 49 e seguintes).
Contudo,
a
posteriori,
restou
consolidado
o
entendimento abaixo transcrito, dado o julgamento de mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216, e os
termos do deliberado pela Douta Presidência desta Corte:
“Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017,
DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, no sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001753-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
(...)
Deve observar-se que, em obséquio à jurisprudência
solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é
cabível
a
aplicação
de
precedente
vinculante,
independentemente da publicação do referido acórdão
(AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016)”.
(grifos nossos)
Ora, havendo declaração de inconstitucionalidade
posterior à prolação da sentença, e sendo esta elaborada quando já em
vigor a Lei no 11.960/09, nada obsta sua adequação ao entendimento
externado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a natureza
processual da matéria referente à correção monetária e os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, os quais, na ausência de
modulação, fulminam os dispositivos desde o início de sua vigência.
Nesse cenário, válida a Lei no 11.960/09 a partir de
sua entrada em vigor no que tange aos juros e, no que se refere à
correção monetária, inconstitucional, devendo-se aplicar o IPCA-E.
Nesse
sentido
tem
se
alinhado
a
recente
jurisprudência desta Colenda Corte:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Cumprimento de sentença.
Impugnação.
Decisão
agravada
que
acolheu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001753-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
impugnação da Fazenda Pública fundamentada na
ocorrência da coisa julgada, a despeito do decidido
pelo
STF
no
RE
870.947,
reconhecendo
a
inconstitucionalidade da Lei Federal 11960/2009 na parte
que fixa a TR como fator de correção monetária.
Inversão do julgado. Não há que falar em ofensa à coisa
julgada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal é
assente no sentido de que a Lei definidora do percentual
dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei no
11.960/09,
tem
natureza instrumental. Consequente
inversão dos ônus sucumbenciais. Embargos acolhidos.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
2039144-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data
de Registro: 26/06/2018)
(grifos nossos)
Quanto aos pedidos subsidiários, é de se ressaltar
que parte deles já foi abrangida pelo cálculo, sem contraprova específica
(pagamento por competência e inobservância aos informes oficiais), e
outra já foi consignada na própria decisão atacada (juros moratórios de
acordo com a caderneta de poupança), o que cassa interesse do
Agravante em sua revisão específica.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001753-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
do Agravante.
MARREY UINT

Relator